Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-75.2020.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007227-75.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R C PIRES & CIA. LTDA - CNPJ: 07.430.975/0001-07 (APELADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ROSIANE COLTRO PIRES - CPF: 650.643.991-20 (APELADO), SEVERIANA DE BLANCO PIRES - CPF: 404.778.511-34 (APELADO), LUCILA MARTINS - CPF: 585.257.349-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO OPERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a constituição do crédito tributário em momento anterior ao indicado na certidão de dívida ativa, apta a afastar a decadência prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

III.

Razões de decidir:

3.

Inexistindo declaração ou pagamento antecipado do tributo sujeito ao lançamento por homologação, a constituição do crédito tributário deve ocorrer mediante lançamento de ofício, aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

4.

No caso concreto, a certidão de dívida ativa registra fatos geradores ocorridos entre 2006 e março de 2009 e indica como data de constituição do crédito tributário o dia 28/4/2016.

5.

Embora o Estado sustente que o crédito tributário foi constituído provisoriamente em 23/4/2010, os elementos constantes dos autos não comprovam essa circunstância. A captura de tela incompleta extraída de sistema interno da Administração Fazendária, desacompanhada do correspondente processo administrativo ou de outros documentos que demonstrem a efetiva realização do lançamento e sua vinculação ao crédito exequendo, mostra-se insuficiente para afastar a data de constituição consignada na certidão de dívida ativa.

6.

Ausentes elementos minimamente aptos a evidenciar que a constituição do crédito ocorreu em momento diverso daquele registrado no título executivo, impõe-se considerar a data constante da certidão de dívida ativa para a aferição do prazo decadencial, o que conduz ao reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Na ausência de declaração ou pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. 2. A alegação de constituição do crédito tributário em momento anterior ao indicado na certidão de dívida ativa deve estar amparada por elementos documentais idôneos que permitam afastar a data de constituição constante do título executivo.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 150 e 173, I; CPC, arts. 487, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
R. C. PIRES & CIA LTDA.
e
OUTROS
, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do crédito tributário, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Sustenta que, conforme consta da certidão de dívida ativa, os fatos geradores ocorreram entre abril de 2006 e março de 2009. Assim, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, considerando que o primeiro fato gerador ocorreu em 2006, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 1º/1/2007 e encerrou-se em 31/12/2011, período em que o Fisco Estadual poderia efetuar validamente o lançamento.

Defende que o crédito tributário foi constituído provisoriamente em 23/4/2010 e definitivamente em 10/3/2017, após o encerramento do processo administrativo instaurado em razão dos pedidos de parcelamento formulados pelo sujeito passivo. Argumenta, assim, que a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da decadência, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, R. C. Pires & Cia. Ltda. e Outros sustentam que a tese recursal, fundada na alegação de que o crédito tributário teria sido constituído provisoriamente em 23/4/2010, não merece acolhimento, porquanto o Estado não comprovou a efetiva constituição do crédito tributário naquela data, limitando-se a juntar mera impressão extraída de sistema interno da Administração Fazendária, documento unilateral e desacompanhado do respectivo processo administrativo, incapaz de demonstrar a constituição do crédito e a regular ciência do contribuinte.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
R. C. Pires & Cia. Ltda.
e
Outros
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020531714, no montante de R$ 40.835,90 (quarenta mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em diversas modalidades e multa pela infração de omissão de entrega de cópia de nota fiscal (Id. 372326897).

R. C. Pires & Cia. Ltda. opôs exceção de pré-executividade, arguindo a decadência do crédito tributário, sob o fundamento de que o último fato gerador ocorreu em março de 2009, ao passo que a constituição do crédito tributário somente teria ocorrido em abril de 2016 (Id. 372327359).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sustentando que o crédito tributário foi constituído provisoriamente em 23/4/2010 e definitivamente em 10/3/2017, após o encerramento do processo administrativo decorrente de pedidos de parcelamento formulados pelo contribuinte, para o qual juntou aos autos impressão de tela extraída de seu sistema interno (Id. 372327362).

O Juízo
a quo
proferiu sentença, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do crédito tributário, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (Id. 372327364).

2.

Mérito:

Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário constitui-se por meio do lançamento, ato administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, quando cabível, aplicar a penalidade pertinente.

Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, previsto no art. 150 do CTN, compete ao contribuinte apurar, declarar e recolher o tributo independentemente de prévio lançamento pela autoridade fiscal, cabendo à Administração Tributária apenas homologar, de forma expressa ou tácita, o pagamento efetuado.

Todavia, inexistindo declaração ou pagamento antecipado –
hipótese verificada nos presentes autos e adotada pelo próprio Estado como premissa de sua defesa
–, resta inviabilizada a homologação, impondo-se a constituição do crédito tributário por lançamento de ofício, hipótese em que incide o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN:

[...] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; [...]

Conforme dispõe o referido dispositivo, a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir validamente o crédito tributário.

No caso concreto,
a certidão de dívida ativa n. 2020531714 registra que os fatos geradores ocorreram entre o exercício de 2006 e março de 2009,
constando como data de constituição do crédito tributário o dia 28/4/2016
(Id. 372326897).

Em sua impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso sustentou que o crédito tributário teria sido constituído provisoriamente em 23/4/2010, tornando-se definitivo apenas em 10/3/2017, após o encerramento do processo administrativo decorrente dos pedidos de parcelamento formulados pelo contribuinte.
Todavia, a alegação não encontra respaldo probatório suficiente.

Isso porque o único documento apresentado para comprovar a suposta constituição provisória consiste em mera captura de tela (
print
) extraída do sistema interno da Administração Fazendária,
desacompanhada do respectivo processo administrativo ou de qualquer outro documento apto a demonstrar a efetiva realização do lançamento naquela data
.

Além disso,
o referido documento é incompleto e não contém elementos que permitam vinculá-lo ao crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020531714
, inexistindo qualquer correlação objetiva entre as informações nele constantes e o título executivo que embasa a presente execução fiscal.

É certo que, em hipóteses específicas, a constituição do crédito tributário pode ocorrer em momento anterior à sua constituição definitiva, especialmente quando instaurado processo administrativo ou formulados pedidos de parcelamento.

Porém, a mera alegação da existência de constituição provisória não se revela suficiente para afastar a presunção decorrente dos elementos constantes do próprio título executivo, sobretudo quando desacompanhada de documentação idônea que demonstre o iter procedimental da constituição do crédito.

Embora a presente controvérsia tenha sido suscitada em sede de exceção de pré-executividade, incumbia ao exequente demonstrar minimamente o fato impeditivo da decadência por ele próprio invocado, mediante a apresentação de prova apta a evidenciar a constituição provisória do crédito na data alegada. Não o fazendo, inexistem elementos probatórios capazes de afastar a data de constituição expressamente consignada na certidão de dívida ativa, a qual permanece hígida para fins de aferição do prazo decadencial.

Desse modo, considerando que o último fato gerador ocorreu em março de 2009 e que a certidão de dívida ativa registra como data de constituição do crédito tributário o dia 28/4/2016, conclui-se que o lançamento foi formalizado após o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN, impondo-se o reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com a consequente manutenção da decisão recorrida
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 2% (dois por cento), em razão do trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026